Tribunal: TJSP
Processo: 2201397-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ISS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Insurgência contra r. decisão que acolheu os embargos de declaração e indeferiu o pedido de concessão de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário sem que haja o depósito judicial do valor integral.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ISS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Insurgência contra r. decisão que acolheu os embargos de declaração e indeferiu o pedido de concessão de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário sem que haja o depósito judicial do valor integral.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Existência de probabilidade do direito no caso – Sociedades de advogados que, por lei, não podem ter natureza mercantil, tendo sido aceito pela jurisprudência que elas recolham o ISS com base no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que sem o deferimento da tutela o agravante poderá ter a sua atividade prejudicada – Presença dos requisitos legais necessários.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201397-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAZZUCCO
E MELLO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201397-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13085
2
VOTO No: 13085
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2201397-18.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MAZZUCCO E MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO ISS SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Insurgência
contra r. decisão que acolheu os embargos de declaração e
indeferiu o pedido de concessão de tutela, a fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário sem que haja o depósito
judicial do valor integral.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá
ser concedida nos casos em que houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam
vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação

Existência de probabilidade do direito no caso Sociedades de
advogados que, por lei, não podem ter natureza mercantil,
tendo sido aceito pela jurisprudência que elas recolham o ISS
com base no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal de Justiça Já o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo consiste no fato de que sem o deferimento da
tutela o agravante poderá ter a sua atividade prejudicada
Presença dos requisitos legais necessários.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto no mandado de segurança impetrado por
BALERA, BERBEL & MITNE SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
O agravo foi interposto pelo impetrante contra a r. decisão de fls. 67/70 desses autos que
indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito,
sem a realização do depósito judicial do valor integral, sob o fundamento de que não estão
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida.
Alega o agravante (fls. 01/12) os serviços destinados à advocacia são cabíveis na
classificação como SUP, nos termos do art. 155, II da Lei 13.701/2003, logo, não haveria óbice
que impediria o enquadramento no regime especial de recolhimento do ISSQN instituído pelo
Município de São Paulo/SP, nos termos da Lei 13.701/2003. Aduz que não há prestação serviços
de arbitragem, mas sim assessoria vinculada aos procedimentos arbitrais e de mediação como ato
de prevenção à propositura de ações judiciais. Sustenta que há um entendimento do Supremo
Tribunal Federal, trazido no Tema 918, o qual entende por inconstitucional lei municipal que traz
empecilhos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201397-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13085
3
bases anuais nos moldes da lei nacional. Pleiteia pela concessão da antecipação dos efeitos da
tutela, a fim de permanecer enquadrada no regime das sociedades uniprofissionais, para fins de
recolhimento de ISSQN, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos de ISSQN, e a
abstenção, por parte da Agravada, da manutenção dos referidos débitos no CADIN Municipal.
O agravo foi recebido, sendo deferido o pedido de antecipação da tutela (fls. 98).
A contraminuta veio (fls. 113/120).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A tutela de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, nos termos do artigo 294,
parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e poderá ser concedida pelo relator nos
casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I e 300 do mesmo Código.
No caso dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito a ensejar a concessão da
tutela, pois o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que as sociedades de advogados, por
não podem ter natureza mercantil diante da previsão do artigo 16 da Lei Federal no 8.906/94,
fazem jus ao regime de recolhimento de ISS contido no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no
406/68:
TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS.
RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO
DECRETO-LEI 406/68.
REQUISITOS
PARA
O
BENEFÍCIO
LEGAL
VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E. SÚMULA 7/STJ. 1. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de
advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente
uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no
art. 9o,§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número
de profissionais que as integram. (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial no 612.576/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/03/2015, DJe.
08/04/2015) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Indeferimento do pedido
administrativo de atualização cadastral, em razão do não preenchimento dos
requisitos para se enquadrar em sociedade uniprofissional - Impossibilidade - É
obrigação do contribuinte manter o cadastro municipal atualizado - ISS na forma
fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 406/68 - Possibilidade -
Natureza peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal,
não têm natureza mercantil - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP,
Apelação Cível 1028247-82.2018.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 30/04/2019, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ISS Circunstâncias em que a
agravante foi desenquadrada do regime de recolhimento das sociedades
uniprofissionais
Liminar indeferida pelo Eminente Magistrado "a quo"

Impossibilidade - Presença dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009
Circunstâncias em que, a sociedade uniprofissional de advogados de natureza
civil, independente do conteúdo de seu contrato social, goza de tratamento
tributário diferenciado previsto no §§ 1° e 3°, do art. 9°, do Decreto-Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201397-18.2019.8.26.0000 -Voto no 13085
4
406/68 e Lei n° 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) Decisão reformada Tutela
recursal
concedida

Recurso
Provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2028703-43.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Burza Neto, j.
11/04/2019, V. U.) (grifo nosso)
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que sem o
deferimento da tutela o agravante poderá ter a sua atividade prejudicada.
Assim, é o caso de se reformar a r. decisão agravada.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR